Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700358-15.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BECF TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME AGRAVADO: NK8 ECOLAVAGEM ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem, revela que a Agravada é revel e não constituiu advogado nos autos (ID 99689566 dos autos de origem), de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346,caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator